Tribunal: CARF
Processo: 10935.724671/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO AUTOMÁTICA.
Despiciendo o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do CTN.
LITISPENDÊNCIA. RECONEHCIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No 01.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA MORATÓRIA. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DAS RAZÕES EM RECURSO. IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que modificam substancialmente a defesa.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecido os pedidos aventados sem indicar os fundamentos que alicerçam a pretensão.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A nulidade do lançamento é matéria de ordem pública são cognoscíveis até mesmo ex officio".
NULIDADE. INESPECIFICIDADE DO AUTO DE INFRÇÃO. REJEIÇÃO.
Não pode ser considerado nulo o Auto de Infração que contém discriminativos de débito com os valores devidos por competência de maneira específica, preenche os demais requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e não corresponde às causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma.
PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO RE No 593.068 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Ausente provas de que teriam sido as horas-extras pagas a servidores públicos, inaplicável a tese de no 163, devendo recair sobre as horas-extras a incidência de contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724671/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO AUTOMÁTICA.
Despiciendo o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto
automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN.
LITISPENDÊNCIA. RECONEHCIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No
01.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA MORATÓRIA. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DAS RAZÕES
EM RECURSO. IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que modificam substancialmente a defesa.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecido os pedidos aventados sem indicar os fundamentos
que alicerçam a pretensão.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A nulidade do lançamento é matéria de ordem pública são cognoscíveis até
mesmo “ex officio".
NULIDADE. INESPECIFICIDADE DO AUTO DE INFRÇÃO. REJEIÇÃO.
Não pode ser considerado nulo o Auto de Infração que contém discriminativos
de débito com os valores devidos por competência de maneira específica,
preenche os demais requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e não
corresponde às causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724671/2013-03
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

PAGAMENTO
DE
HORAS-EXTRA.
INAPLICABILIDADE
DO
ENTENDIMENTO DO RE No 593.068 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Ausente provas de que teriam sido as horas-extras pagas a servidores públicos,
inaplicável a tese de no 163, devendo recair sobre as horas-extras a incidência
de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar e ao levantamento G2, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares
Anderson.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA
IZABEL DO OESTE contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR–, que conheceu parcialmente da impugnação apresentada
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se as glosas de compensação de horas
extras (levantamento G2) e daquelas sem origem (levantamento G3), bem como as multas e os
juros aplicáveis aos quatro levantamentos objeto do DEBCAD no 51.035.475-0.
Esclareceu a fiscalização que o ora recorrente compensou valores “(...)
incidentes sobre as remunerações, as quais (...) considerou como sendo verbas indenizatórias
(...)”, mas que tais verbas “(...) não podem ser simplesmente declaradas como pagamento
indevido” (f. 21). Elucidado que a compensação efetuada somente poderia ocorrer em “(...)
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido (...)” (f. 21), o que não seria o caso dos autos.
Vale destacar que durante a fiscalização, expedida intimação para apresentar
“(...) processos judiciais movidos contra o INSS ou a Secretaria da Receita Federal relativo[s] às
contribuições previdenciárias, (...) [uma vez que] a Prefeitura Municipal informou (...) que
ajuizou ação ordinária no 5003709-80.2013.404.7007 (...)” (f. 21), que não havia sido julgada até
a data da manifestação pelo contribuinte. Assim, foram consideradas como desprovidas de
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

requisitos legais as compensações realizadas para os levantamentos G1, G2 e G4, de 12/2011 a
12/2012.
Aclarado pela fiscalização como se deu o cálculo das contribuições apuradas
para o levantamento G3, relativo às compensações realizadas sobre as competências 02/2012 a
03/2012, de “(...) R$ 35.815,96 e R$ 88.880,78 (...)”, verbas consideradas como “sem origem”:
[d]e acordo com as informações constantes da planilha elaborada
pela prefeitura esses valores tiveram como origem um pagamento
efetuado em duplicidade na competência Setembro/2010, no valor
originário de R$ 114.182,45.
15.2 Ocorre que, de acordo com o que foi apurado pela fiscalização
o valor original de R$ 114.182,45 pago em duplicidade em
Setembro/2010 já foi integralmente compensado na competência de Outubro/2010 através de informação
consignada em GFIP . A própria prefeitura municipal, em
resposta encaminhada a esta fiscalização informou que os valores
pagos em duplicidade em Setembro/2010 foram compensados em
Outubro/2010. Dessa forma, não poderia a prefeitura novamente
compensar os valores em Fev/2012 e Mar/2012, tratando-se de
fato de uma duplicidade de compensação, portanto indevida. (f.
23)
Em sua peça impugnatória (f. 107/120), alicerçada exclusivamente em lições
doutrinárias e alguns precedentes judiciais, pede o “afastamento da incidência da contribuição
previdenciária de diversas verbas recebidas pelos servidores públicos municipais” (f. 109) sobre
“(...) salário maternidade, férias usufruídas, terço constitucional de férias, auxílio doença, aviso
prévio indenizado e auxílio educação” (f. 109), argumentando se tratar de parcelas indenizatórias
(f. 109/116). Pretende seja considerada inaplicável a SELIC, além de defender que a MP no
449/2008 “(...) concede remissão nos casos em que especifica, institui regime tributário de
transição (f. 117/118)”, razão pela qual o montante imputado no lançamento “extrapola os
limites legais.” (f. 118)
Pediu que a impugnação fosse julgada procedente para que
a.1) imediatamente o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, Delegacia da Receita Federal,
Serviço/Seção de Fiscalização a baixa (exclusão do cadastro) e que
seja declarado totalmente inexigível os débitos apurados no mês
de dez/2011 – 13o/211 – jan/2012 – fev/2012 – mar/2012 –
abr/20012 e mai/2012, Nov/2012 – dez/2012 e 13o/2012,
totalizando um montante de R$965.341,31 (novecentos e
sessenta e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um
centavos).
b) Declarado que os valores compensados pelo município
impugnante mês de dez/2011 – 13o/211 – jan/2012 – fev/2012 –
mar/2012 – abr/20012 e mai/2012, Nov/2012 – dez/2012 e
13o/2012, está totalmente correto, não incidindo a dívida
apurada num montante de R$965.341,31 (novecentos e sessenta
e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

c) a suspensão da cobrança da obrigação tributária até decisão
definitiva, com base no art. 151, III, do CTN e no Decreto no.
70.235/1972.
d) A desconstituição dos atos administrativos correspondente aos
Autos
de
Infração
no.s
COMPROT:10935.724671/2013-03
DEBCAD: 51.035.475-0.
e) a exclusão dos juros aplicados na suposta dívida do município
impugnante com as compensações previdenciárias.
e.1) que as taxas de juros sejam reduzidas ao mínimo legal.
f) a exclusão da multa aplicada na suposta dívida do município
impugnante com as compensações previdenciárias.
f.1) que a multa seja reduzida ao mínimo legal.
g) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial a documental. (f. 118/119)
Por ter sido constatada a propositura de ação judicial de objeto supostamente
idêntico ao objeto da autuação, proferido despacho para que “(...) apresenta[da] a petição inicial
do Processo 5003709-80.2013.404.7007, Seção Judiciária do Paraná.” (f. 130).
Às f. 134/164, carreadas as cópias da inicial, da sentença e do acórdão do
retromencionado processo judicial.
Ao apreciar as teses suscitadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NORMAS PROCESSUAIS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A submissão à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário de
matéria com a mesma identidade de objeto do processo
administrativo, importa em renúncia à via administrativa.
HORA
EXTRA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento de hora-extra não se encontram no rol de verbas
isentas, integrando-se, pois, a base de cálculo de incidência da
contribuição previdenciária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.COMPENSAÇÃO.
O crédito tributário compensado deve ser o qual deve ser líquido e
certo, nos termos do art. 170 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 166)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/04/2015, recurso
voluntário (f. 178/223), reiterando parcela das teses lançadas em sede de impugnação.
Acrescentou uma preliminar de nulidade do auto de infração, sob a alegação de que “(...) depois
de considerar indevida a compensação, a autoridade fiscal, sequer notificou o postulante para se
manifestar sobre suas ponderações (...)” (f. 182), violando ao princípio do devido processo legal.
Quanto à multa moratória, afirma que por não se tratar de uma “empresa” não
lhe poderia ser imposta a penalidade, além de questionar o termo inicial de sua aplicação e
pretender a utilização do princípio da equidade em sua fixação – vide f. 213/222.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

Pediu a produção de “perícia para evidenciar a robustez dos argumentos
trazidos.” (f. 222)
Acostou novamente cópias extraídas do processo judicial – vide f. 224/266.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para aferir eventual
concomitância do processo administrativo tributário com aquele de âmbito judicial, bem como
para cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
A presente autuação versa sobre débitos constituídos nas competências
12/2011 a 12/2012, a partir dos seguintes levantamentos:
G1 – glosa de compensação de 1/3 de férias
G2 – glosa de compensação de horas extras
G3 – glosa de compensação sem origem
G4 – glosa de compensação de auxílios indenizatórios (f. 3)
Conforme a inicial do processo judicial no 5003709-80.2013.404.7007 (f.
134/144), questionada a exigência de todas as contribuições previdenciárias “(...) que lhe
competem (como empregador), (...), nos últimos cinco anos (...)” (f. 143), contados a partir do
ajuizamento em 2013. Dito que “refogem à hipótese de incidência tributária valores relativos a
abonos, prêmios, indenizações, auxílios ou verbas pagas não-habitualmente.” (f. 137). O objeto
da discussão judicial é, portanto, idêntico aos dos levantamentos G1 e G4, como bem
reconhecido pela DRJ. Diferentemente do que asseverado pela instância a quo, deixo de
conhecer, inclusive, da discussão acerca dos consectários legais, uma vez que se encontram
umbilicalmente atrelados ao deslinde da ação judicial.
Registro, por oportuno, que desde 12/02/2018 encontra-se o processo
sobrestado no Tribunal Regional Federal da 4a Região, aguardando decisão de repetitivo pelo
Pretório Excelso. Aos levantamentos G1 e G4 aplicável o disposto do enunciado da Súmula
CARF no 01, segundo o qual
[i]mporta em renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

Consabido que no sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja,
devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e
discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a
decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e
que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Na peça impugnatória, limita-se asseverar que a multa fora aplicada com base
no §9° do artigo 89 da Lei 8.212/91, sem levar em consideração as modificações introduzidas
pela MP no 449/2008, que a reduziu significativamente. Ao apreciar a alegação, sustenta a DRJ
ser afirmação desprovida de veracidade, uma vez que
o item 18 do Relatório Fiscal da Infração deixa claro que a
compensação indevida será exigida com os acréscimos previstos no
§9o, art. 89 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no
11.941/2009.
(...)
No caso, a compensação indevida ocorreu entre 12/2011 e
12/2012, sendo aplicada a penalidade prevista na Lei no
11.941/2009. Aliás, a MP 449/2008, reclamada pelo contribuinte
ao caso concreto, foi convertida justamente na Lei no 11.941/2009.
(f. 172)
Após ter a DRJ comprovado a carência de interesse de agir – uma vez que
atendido pelo lançamento sua pretensão –, promove franca modificação nas razões declinadas
para o afastamento da sanção. Traz longas lições doutrinárias e aduz que
a inicidência da multa somente ocorre as pessoas (interpretadas no
sentido estrito da palavra), deixarem de arcar com o tributo
exigido. O art. 89 da Lei no 8.212.1991 remete ao artigo 35 do
mesmo diploma. Ambos os dispositivos remetem, novamente, à
disposição do artigo 11 da referida Lei. O artigo 11, por seu turno,
refere-se à contribuição de empresas. [I]ndubitavelmente, não se
trata de empresa, mas de órgão público, com finalidade
absolutamente diversa de uma empresa. Portanto, não há que se
falar na aplicação de multa. (f. 211)
Inova ainda ao questionar o termo inicial da sanção aplicada e, em caráter
subsidiário, pretender a minoração do seu montante, com base na equidade – cf. f. 213/222.
Deixo de conhecer, por essas razões, das alegações acerca da insubsistência da multa
moratória.
Noto ainda que, embora tenha, no tópico “Dos Pedidos” requerido a “exclusão
dos juros aplicados na suposta dívida do município” (f. 223) e que “as taxas de juros sejam
reduzidas ao mínimo legal” (f. 223) não despende uma linha sequer para explicitar as razões de
sua insurgência. O mesmo ocorre com o pedido de declaração de estarem todas as compensações
corretas, apesar de não justificar a origem das glosas nas competências 02/2012 e 03/2012
(levantamento G3). Conforme consta do relatório fiscal,
nas competências de 02/102 e 03/2012 a fiscalização considerou
como “Sem origem” os valores de R$ 35.815,96 e R$ 88.880,78
totalizando o valor atualizado compensado de R$ 124.696,74. De
acordo com as informações constantes da planilha elaborada pela
prefeitura esses valores tiveram como origem um pagamento
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

efetuado em duplicidade na competência Setembro/2010, no valor
originário de R$ 114.182,45.
Ocorre que, de acordo com o que foi apurado pela fiscalização o
valor original de R$ 114.182,45 pago em duplicidade em
Setembro/2010 já foi integralmente compensado na competência
de Outubro/2010 através de informação consignada em GFIP . A
própria prefeitura municipal, em resposta encaminhada a esta
fiscalização informou que os valores pagos em duplicidade em
Setembro/2010 foram compensados em Outubro/2010. Dessa
forma, não poderia a prefeitura novamente compensar os valores
em Fev/2012 e Mar/2012, tratando-se de fato de uma duplicidade
de compensação, portanto indevida. A fiscalização anexa ao
presente relatório fiscal resposta da prefeitura informando esse
fato. (ANEXO IV), bem como a GFIP da competência 10/2010 em
que consta a compensação efetuada pela prefeitura. (ANEXO
VIII) – f. 23.
Os referidos anexos estão às f. 55/59 e comprovam o que consubstanciado no
relatório fiscal, sem que tenha o recorrente apresentado um único argumento para o afastamento
da glosa. A decisão recorrida, inclusive, reiterou os achados da fiscalização para a manutenção
do levantamento G3 (glosa de compensação sem origem) e, em afronta ao princípio da
dialeticidade, limitou-se requerer fosse “declara[do] que os valores compensados pelo município
Recorrente (...) est[ão] totalmente correto[s].” (f. 222)
Por não ter aventado quais seriam os motivos que alicerçam sua pretensão,
igualmente deixo de conhecer do pedido de afastamento da multa, dos juros e da glosa do
levantamento G3.
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração, embora tenha, apenas em
sede recursal, sido suscitada, dela conheço. Isso porque, as matérias de ordem pública são
cognoscíveis até mesmo ex officio e, em matéria tributária, estão sempre umbilicalmente
atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e
exigibilidade do título, bem como o preenchimento de condições da ação e pressupostos
processuais – cf. Resp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
Dje 1o/6/2018; AgInt no Resp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, Dje 21.5.2018; Edcl no AgInt no Resp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje 26.6.2019; e, Resp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, Dje 11/10/2019.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Após tecer considerações genéricas sobre os balizamentos do lançamento e os
princípios que os regem, diz que
[a] motivação do ato administrativo, como se percebe, é capenga,
porque não enfrentou os argumentos lançados pelo Recorrente em
sua manifestação inicial. Aliás, depois de considerar indevida a
compensação, a autoridade fiscal, sequer notificou o postulante
para se manifestar sobre suas ponderações, de maneira a
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

estabelecer a necessária dialeticidade processual, a qual encontra-
se consagrada no art. 5o, LIV e LV da Constituição, por meio do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. (f. 182)
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve
estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo. Por colidir com os
basilares princípios da ampla defesa e do contraditório, a nulidade se releva de gravidade
tamanha, que pode ser arguida mesmo de ofício, sem que sobre ela se opere a preclusão.
No caso em espeque, o ora recorrente foi intimado a se manifestar durante o
procedimento fiscal por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal em 02/09/2013 (f. 27),
tendo apresentado diversas manifestações em 23/09/2013 (f. 28/56). Meses mais tarde,
novamente intimado (f. 105), acostando sua peça impugnatória acompanhada de documentos (f.
107). Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de notificação.
Ademais, verifico que os discriminativos do débito (f. 03/06) demonstram
especificamente quais são os valores devidos para cada competência, a norma infringida, bem
como a multa aplicável. Foram juntados “(...) resposta da prefeitura informando esse fato
(ANEXO IV), bem como a GFIP da competência 10/2010 em que consta a compensação
efetuada pela prefeitura. (ANEXO VIII) – vide f. 23. Também foram anexadas planilhas
discriminativas das compensações glosadas, informadas separadamente e por rubricas/origens:

a) Planilha contendo as compensações efetuadas separadas por
Rubricas/Origens do Crédito relativo as competências de 12/2011 a
05/2012 (ANEXO V)
b) Planilha contendo as compensações efetuadas separadas por
Rubricas/Origens do Crédito relativo as competências de 11/2012 a
13/2012 (ANEXO VI)
c) Planilha resumo geral contendo as compensações efetuadas
separadas
por
Rubricas/Origens
do
Crédito
relativo
as
competências de 12/2011 a 13/2012 (ANEXO VII)
17. A fiscalização anexa tela do Sistema GFIP Web de todas as
competências entre 12/2011 e 13/2012 nas quais foram informadas
as compensações indevidas. (ANEXO VIII) (f. 23)

Falhou, portanto, o recorrente em demonstrar que o lançamento foi feito ao
arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a
alegação de nulidade.
II – DO MÉRITO: DO LEVANTAMENTO G2 (GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
HORAS-EXTRAS)
No entender da recorrente,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

[a]s horas-extras de caráter não-habitual, realizadas por empregados integrantes do
regime geral de previdência, ou seja, submetidos às regras do INSS, não tem caráter
salarial, não integrando a base de cálculos da contribuição (f. 199)
Consabido que o Regimento Interno deste eg. Conselho determina a
observância obrigatória de “(...) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973” – “ex vi” da al. “b”, inc. II do § 1o do art. 62.
No bojo do REsp no 1358281/SP, submetido a sistemática dos recursos
representativos de controvérsia, foi firmada a tese de que "(...) as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência
de contribuição previdenciária." Noutro giro, o Plenário exc. Supremo Tribunal Federal, no bojo
do RE no 593.068, firmou a tese de que“[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
Firmadas essas premissas, passo à análise à documentação acostada aos autos.
A autoridade fiscal apresentou “Quadro contendo as compensações efetuadas
separadas por Rubricas/Origens do Crédito”, incluindo as Horas Extras, para os períodos de
12/2011 a 05/2012 (f. 64/66), 11/2012 a 13/2012 (f. 67), bem como o “Quadro contendo as
compensações efetuadas em GFIP separadas por Rubricas/Origens do Crédito - Por
competência” com as Horas Extras apuradas para 10/2010, 12/2011 a 13/2012 (f. 68). Deste
modo, foi apurado pagamento de horas-extra para o período de 12/2011 a 12/2012 (f. 03),
Consta ainda dos autos “Consulta de valores a recolher x valores recolhidos x
LDCG/DCG” de 04/2010 a 10/2011 (f. 57), Guias da Previdência Social (GPSs) de 09/2010 a
10/2010 (f. 58/63), e Guias GFIP de 01/2008, 02/2009, 03/2010, 09/2010 a 10/2010, 02/2011,
09/2011, e 11/2012 a 13/2012 (f. 69/90). Inexiste nos autos prova de que as horas-extras teriam
sido pagas a servidores públicos, de forma atrair a incidência da tese de no 163 firmada pelo STF.
Por essas razões, mantenho a glosa.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
preliminar e ao levantamento G2, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724671/2013-03

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital